Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0733354-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RICKEN BARRETO IMPETRANTE: MARÍLIA GABRIELA GIL BRAMBILLA, CARLA MAGALI GEHLEN AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face das decisões do Superior Tribunal de Justiça negando provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LUCAS RICKEN BARRETO, distribuído sob o n. 134734/DF (ID 23902395 – págs. 40/42 e 72/75) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator